Tribunal: TJSP
Processo: 1020458-69.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. CRITÉRIO DE REAJUSTE DAS MENSALIDADES BEM DEFINIDO NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE CRITÉRIO DISTINTO EM PREJUÍZO DO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL.
1. Por expressa disposição contratual, assiste razão à autora quanto

Ementa:

CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. CRITÉRIO DE REAJUSTE DAS MENSALIDADES BEM DEFINIDO NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE CRITÉRIO DISTINTO EM PREJUÍZO DO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL.
1. Por expressa disposição contratual, assiste razão à autora quanto à necessidade de a requerida utilizar como índice de reajuste das prestações mensais a variação positiva do IGPM/FGV acumulada nos doze meses imediatamente anteriores a janeiro de 2018.
2. Cumpre ressaltar que a requerida é responsável pela elaboração do contrato padrão submetido a adesão no mercado de consumo, não podendo alegar questões operacionais que já existiam para seu descumprimento.
3. Por outro lado, se defende ser intransponível a necessidade de três meses para elaboração dos carnês de pagamento, forçoso concluir que apenas em março de cada ano poderia aplicar o índice acumulado entre janeiro e dezembro do ano anterior, o que, na matemática que apresenta para justificar a ausência de prejuízo a longo prazo, é aquela que garante a impossibilidade de qualquer prejuízo imediato ao consumidor.
4. Havendo percentual cobrado a maior, deve a quantia corresponde ser restituída, na forma simples, corrigida de cada desembolso e acrescida de juros a partir da citação, posto se tratar de responsabilidade contratual e não se constatar má-fé, senão mera intransigência por parte do prestador de serviços em se adaptar aos termos do contrato que ele mesmo redigiu.
5. Mantida a r. sentença no que toca à solução da lide, há necessidade de provimento parcial do apelo da autora para revisão do critério de distribuição da sucumbência, sendo certo que o magistrado "a quo" ao remeter a cada uma das partes a responsabilidade pelo pagamento de seus respectivos causídico, por modo oblíquo, acabou contrariando a vedação do art. 85, §14, CPC.
6. Recurso da requerida improvido, parcialmente provido o apelo da autora.